Tribunal: TCU
Processo: 011.545/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7383/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.545/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rogerio Franca da Silva (XXX.880.004-XX); Erick Raniery Araujo Galvao (XXX.862.734-XX); Janaina Rodrigues Benicio (XXX.975.404-XX); Jessica Karoline Torres da Silva (XXX.582.734-XX); Joas Lima dos Santos (XXX.185.244-XX); Jose Augusto Azevedo Siqueira (XXX.934.324-XX); Jose Higor Siqueira Rodrigues (XXX.293.384-XX); Leandro da Silva Tavares (XXX.060.254-XX); Matheus Barbosa Goncalves (XXX.722.064-XX); Wemerson Souza do Nascimento (XXX.073.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.